Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. CONTROVÉRSIA DO QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ESCORIAÇÕES DECORRENTES DO ACIDENTE. INCOLUMIDADE FÍSICA ATINGIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revelia produz como efeito a presunção de veracidade dos fatos e que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC)
2. O proprietário é solidariamente responsável com o condutor na hipótese de seu veículo envolver-se em acidente de trânsito, causando prejuízo a terceiro.
3. Demonstrada a culpa e comprovados os danos materiais sofridos, mas sendo impossível determinar pelos documentos acostados aos autos a exatidão e extensão dos danos, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença.
4. O dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. E também pode decorrer sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Escoriações e edemas configuram lesão corporal e, mesmo quando decorrentes de ato culposo, poderão enseja resposta penal (art. 129, §6o, CP). Com mais razão, sua repercussão no direito civil, porque irrefutável a existência do ato ilícito e sua repercussão na incolumidade física da vítima. A graduação ou gravidade da lesão não influencia na existência da ilicitude (fato jurídico), mas apenas na mensuração ou fixação da compensação econômica.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.